Tribunal: TJDFT
Processo: 0016467-02.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303, § 1o, C/C ARTIGO 302, § 1o, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 9.503/97). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 8 (oito) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos. Assim, transcorrido prazo superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (26-fevereiro-2019) e a publicação da sentença (6-junho-2022), impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
3. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade da recorrente.